Tribunal: TJMT
Processo: 1024696-62.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024696-62.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (APELANTE), ROBERTO LEITE BARRETO - CPF: 047.622.771-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (APELADO), ROBERTO LEITE BARRETO - CPF: 047.622.771-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.594.672/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, COMPETÊNCIA DECLINADA A TURMA RECURSAL.

E M E N T A

RECURSO
APELAÇÃO
C/C RECURSO ADESIVO
– INCOMPETÊNCIA –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– VALOR ATRIBUÍDO
PELO JUÍZO DA
CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 – COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema n.o 1), firmou-se a tese de absoluta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência
deste Sodalício
, a hipó
tese pede a remessa dos autos à

Turma Recursal
para conhecer e julgar o
s

recurso
s
, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos decisórios até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por

IVO DA PAIXÃO NETO
e de Apelação Adesiva manejada p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO,
ambas

contra a sentença proferida pelo Juízo
de Direito
da
1
a Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Rondonópolis
nos autos de Ação Anulatória,

na

qu
al
,
retificando
o valor atribuído à causa de R$ 188.110,24 para R$ 65.517,76
, julgou
procedente o pedido formulado pelo primeiro
Apelante
para
declara
r

a ausência de sua responsabilidade sobre o débito tributário relacionado
nas
CDAs n.
o
201510529 e n.
o
20155448 (id.
136038755
)
.

Em suas razões recursais
(id.
136038760
)
,
o
Apelante
IVO DA PAIXÃO NETO

busca a reforma
parcial
da sentença
para
que seja mantido o
valor
por ele atribuído à
causa
, como
constou d
a inicial e,
em

consequência,
seja declarada a falsidade dos documentos anexados pelo
A
pelado, com
integral
condenação
em
honorários sucumbenciais corrigidos
,

de acordo com
a base de cálculo d
efinida na
condenação
.

O recurso é tempestivo (id. 136038761).

Contrarrazões do
ESTADO DE MATO GROSSO

combatendo pontualmente os argumentos da Apelação e requerendo, ao final, o desprovimento da Apelação, com a manutenção da sentença proferida pelo juízo singular e condenação do Apelante em litigância de má-fé
(id. 136038764).

Ato contínuo, o
ESTADO DE MATO GROSSO

interpõe
Recurso Adesivo (id.
136038766
)
,

pugna
ndo
pelo provimento do
seu
recurso
com a reforma da sentença objurgada a fim de se reconhecer que o Apelado foi excluído dos títulos impugnados antes do ajuizamento da ação.

O Recurso Adesivo é tempestivo (id. 136038767)

Contrarrazões
ao Adesivo
combatendo os argumentos trazidos pelo Recorrente e pelo seu desprovimento (id. 136038769).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id.
136383685
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
Incompetência deste Sodalício

Egrégia Câmara:

Conforme o relatório supra,
foi interposto
recursos contra a sentença proferida nos autos de Ação Anulatória, na qual, retificando o valor atribuído à causa de R$ 188.110,24 para R$ 65.517,76, foi julgado procedente o pedido formulado por
IVO DA PAIXÃO NETO
para declarar a ausência de sua responsabilidade sobre o débito tributário relacionado nas CDAs n.o 201510529 e n.o 20155448 (id. 136038755).

Do cotejo dos autos, constato que a Parte Autora atribuiu à causa o valor de R$ 188.110,24 (id. 136038714 - p. 18),
que alegou corresponder ao débito tributário
objeto do pedido de declaração de nulidade, consubstanciado pelas
CDAs n.o 201510529
(id. 136038725, pp. 4/5)
e 20155448
(id. 136038730,
pp. 5/7)
, ainda que a somatória das
citadas CDA
s não correspondesse ao valor aduzido pelo Autor, mas
, em verdade, a
R$ 136.911,68 (cento e trinta e seis mil, novecentos e onze reais e sessenta e oito centavos)
.

Ressai ainda que, a
o
contestar
a ação
, o
ESTADO DE MATO GROSSO

impugnou o valor

da causa e, na oportunidade,
carreou
aos autos as CDAs mencionadas na petição inicial,
porém,
emitidas em data mais recente
(24/11/2021) e
totaliza
ndo débito no

montante
de
R$ 65.517,76 (sessenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)
.

Ao deliberar sobre a impugnação ao valor da causa, o juízo singular assim se
pronunciou
:

“No caso, os débitos questionados nesta ação são decorrentes de crédito cobrado em execução fiscal regulada por legislação específica, na qual dispõe que o valor da causa deve corresponder ao valor da certidão de dívida ativa, acrescido dos encargos legais (juros, correção monetária...) (artigo 6o, §4o da Lei 6.80/80).

[...]

Verifica-se que os créditos inseridos nas CDA no 201510529 (R$ 47.262,31) e no 20155448 (R$ 18.255,45), em 24 de novembro de 2021, totalizam o valor de R$ 65.517,76 (sessenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e seis centavos).

Diante disto, é certo que o valor atribuído à causa, qual seja, R$ 188.110,24, não traduz o benefício econômico perseguido na presente demanda.

[...]

Assim, corrijo o valor atribuído à causa, que arbitro em R$ 65.517,76 (sessenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e seis centavos).

(id. 136038755, pp. 2/3)

Portanto, tendo verificado que o valor patrimonial em discussão era menor do que aquele proposto na inicial,
o magistrado
a quo
promoveu a
sua adequação
e estabeleceu, como valor da causa, o valor de R$ 65.517,76 (sessenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e seis centavos).

Pois bem.
Considerando que, na presente hipótese,
não houve o recebimento dos
recursos com atribuição de duplo efeito,
suspensivo e devolutivo
,
entendo ser

de rigor o
reconhec
imento d
a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para o julgamento dos recursos ora interpostos
,
uma vez que,
o valor atribuído pelo juízo sentenciante para a causa é inferior a 60 salários-mínimos, que corresponde ao montante de R$ 66.000,00
, conforme valor vigente à época da propositura da ação (R$ 1.100,00 - Lei n.o 14.158/2021)
; amoldando-se o feito
ao que foi estabelecido pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 85560/2016, instaurado para aplicação da técnica de julgamento para casos repetitivos, previsto nos
arts
. 976 a 987 do CPC.

Submetido citado IRDR a julgamento, a colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal fixou, em 06/06/2019, a seguinte tese consubstanciada pelo Tema no. 01:

“Tema no. 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o
valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
.”
(
g.n
.)

Frente à tese jurídica firmada no IRDR n.o 85560/2016, sob o Tema no. 01, realizou-se reunião entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo, pela qual restou acordado que, em cumprimento a referida tese jurídica, nos autos em que
o valor da causa não ultrapassem
o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas na Lei no. 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Dito isso, denoto
que o caso em apreço não se enquadra em nenhuma das excludentes do art. 2o da Lei 12.153/2009. Confira-se:

“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I -
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II -
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III -
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o. (VETADO)

§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

(
g.n
.)

Além disso, este Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Resolução n.o 004/2014/TP:

“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I –
nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II –
nos
Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o. Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta)
salários mínimos
,
exemplificadamente
relativas a:

I -
multas
e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II -
transferência
de propriedade de veículos automotores terrestres;

III - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV - Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI -
fornecimento
de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII - atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII - execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX -
anulatórias
, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X -
indenizatórias
;

XI - notificações, interpelações e protesto judicial”.

Dessa forma, como o art. 2°, § 4o, da Lei n.o 12.153/2009 preceitua que,
“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
, as causas que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários se submetem obrigatoriamente a esse procedimento, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Por fim, ressalta-se que
,
em matéria de competência absoluta, é pacífico que o exame da questão não está sujeito à prévia manifestação das
P
artes, por se tratar de questão de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. (...)
DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA

(...) 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível
incompetência absoluta
. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que,
além de poder ser pronunciada de ofício
, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja,
a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente
. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo. 7
. Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, “Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015.”
(...) 10.
Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no RMS n. 61.732/SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, j. em 5/12/2019,
DJe
de 12/12/2019.)

(
g.n
.)

Este Sodalício já se manifestou sobre a questão. A exemplo:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TRATAMENTO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA -
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60)
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1)
-
OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE
.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
.
Logo, compete ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Comodoro processar e julgar a demanda. Conflito julgado improcedente.
” (N.U 1011582-36.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/05/2020, publicado no DJE 18/05/2020)

(
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO - REEXAME NECESSÁRIO -
SAÚDE
- DECISÃO MONOCRÁTICA -
VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- RECURSO DESPROVIDO. 1 -
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
. 2 -
Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial
e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação. 3 - Recurso desprovido.”
(N.U 1014297-46.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022,
Publicado
no DJE 18/12/2022)

(
g.n
.)

No que alude aos atos decisórios praticados durante a tramitação do processo na origem, tenho que, por ora, devam ser eles preservados, a despeito de declinada a competência deste Sodalício, em atenção aos princípios norteadores do processo civil relativos à economia e à celeridade processual, vez que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, vale registrar o que determina o art. 64, § 4o, do CPC:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§ 4o. Salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.
(
g.n
.)

Nesse sentido, trago à colação:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 -
EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO
- NORMA PROCESSUAL.
O Juizado Especial da
Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta)
salários mínimos
(Lei no 12.153/2009). Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG).
Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015”.

(TJMG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice
Birchal
, Julgamento: 16/04/2019, Publicação: 23/04/2019).”
(
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA -
VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA
.
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta
salários mínimos
(art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09).
Valor da causa igual ou inferior a sessenta
salários mínimos
. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais
. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18a Circunscrição Judiciária de Fernandópolis”. (TJ-SP - Remessa Necessária: 00013281320158260204 SP 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator:
Décio
Notarangeli
, Julgamento: 16/08/2018, 9a Câmara de Direito Público,

Publicação: 16/08/2018)”.

(
g.n
.)

Ante o exposto
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
deste Sodalício para a análise e julgamento do
s
presente
s r
ecurso
s
e, por conseguinte,
DETERMINO
a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção
ao que dispõe o art. 64, § 4o, do CPC, até que outro(s) seja(m) proferido(s), se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023